Tribunal: TJMT
Processo: 0001383-77.2011.8.11.0088
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001383-77.2011.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[HILTON ALVES PINTO - CPF: 546.614.639-00 (APELANTE), MOACIR PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 777.466.191-34 (ADVOGADO), FILON SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA - CNPJ: 67.420.349/0001-53 (APELADO), EDSON BALDOINO JUNIOR - CPF: 187.980.418-27 (ADVOGADO), ESIO SOARES DE LIMA - CPF: 010.441.588-67 (ADVOGADO), ESTADO DO PARANA - CNPJ: 76.416.940/0001-28 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARANÁ - CNPJ: 79.026.340/0001-41 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO." (Participaram do julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Jose Luiz Leite Lindote (convocado), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

EMENTA:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROTESTO INDEVIDO – DEVER DE INDENIZAR – ATO ILÍCITO – DANO MORAL
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DANO MATERIAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO – APELO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Como cediço, na hipótese de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura
in re ipsa
, modalidade em que não se exige a apresentação de provas que demonstrem a ofensa moral, o próprio fato já configura o dano.

2. O
quantum
indenizatório deve levar em consideração os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade, sem olvidar o grau de culpa dos envolvidos, a gravidade do dano, suas repercussões, bem como a função pedagógica do dever de reparar.

3. Demonstrado que a parte autora realizou o pagamento do tributo indevido, é cabível o ressarcimento do valor dispendido, a título de dano material.

4. Recurso do Estado de Mato Grosso conhecido e desprovido. Apelo da parte autora parcialmente provido. Sentença reformada.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSOS DE APELAÇÃO
interpostos por HILTON ALVES PINTO (ID. 182429160) e pelo ESTADO DE MATO GROSSO (ID. 182429173) contra sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito Substituto, Dr. Pedro Toaiari de Mattos Esterce, na
“AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM DESCONTITUIÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM TUTELA ANTECIPADA”

n.o 0001383-77.2011.8.11.0088, ajuizada por HILTON ALVES PINTO em desfavor de FILON CONFECÇÕES LTDA e ESTADO DE MATO GROSSO, em trâmite na Vara Única da Comarca de Aripuanã, MT, que, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos seguintes termos (ID. 182429156):

“SENTENÇA

Trata-se de procedimento ordinário ajuizada por
Hilton Alves Pinto
contra
Filon Confecções Ltda
e
estado de Mato Grosso.

Narra a parte autora que é proprietário de um imóvel rural, localizado na gleba Vale do Aripuanã, denominado sítio boa esperança, onde desenvolve trabalho como micro produtor rural e mantem algumas reses, que por vezes são comercializadas para a manutenção da família e cumprimento de obrigações.

Conta que, no dia 23.09.2011, dirigiu-se até a Secretaria da Fazenda, onde pretendia retirar nota fiscal para a venda do gado. Naquela oportunidade, foi informado acerca da impossibilidade, com a justificativa de que os dados cadastrais de sua propriedade estavam inscritos no rol de devedores, em razão de um débito de R$ 477,28, referente a um diferencial de alíquota de compra feita junto à primeira ré.

Afirma nunca realizou qualquer tipo de transação comercial com a referida sociedade, e que, em razão da negligência das demandadas, sofreu um enorme abalo em sua imagem.

Pede a declaração de inexistência do crédito tributário, com consequente retirada da negativação constante na inscrição estadual da propriedade, bem como a condenação das rés ao pagamento de R$ 12.000,00, a título de indenização pelos supostos danos morais sofridos.

A ação foi recebida no ID 83954385 (fls. 23/24), oportunidade em que a gratuidade da justiça foi deferida. Por outro lado, a antecipação de tutela indeferida.

Devidamente citado, o Estado de Mato Grosso apresentou contestação, aduzindo preliminarmente a ilegitimidade passiva da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso. No mérito pugnou pela improcedência do pedido. (ID 83954385 – fls.60/68)

Em sua contestação, a Filon Confecções Ltda mencionou a responsabilidade objetiva do Estado em razão do lançamento equivocado do crédito tributário, postulando pela improcedência do pedido de indenização por danos morais, ante a ausência de provas.

A impugnação às contestações veio no ID 83954385 – fls. 104/114.

A parte informou não ter interesse em transacionar , pugnando pelo julgamento do feito no estado em que se encontra (fls.116/117). Já a ré Filon Confecções Ltda se manifestou pelo julgamento antecipado da lide, informando não ter provas a serem produzidas (fl.118), enquanto o Estado de Mato Grosso permaneceu silente (fl.156).

Após, os autos vieram conclusos.

É o relatório. Decido.

Há questão processual pendente, que consiste na atribuição de valor errôneo à causa.

Como cediço no art. 292, §3o, do Código de Processo Civil, o juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor.

Na espécie, a soma dos pedidos do autor resulta em R$ 24.477,28 (vinte e quatro mil quatrocentos e setenta e sete reais e vinte e oito centavos), sendo este o valor da causa a ser
arbitrado
de ofício, com fulcro no art. 292, VI, do Código de Processo Civil.

Quanto a preliminar de ilegitimidade passiva, tenho que o argumento perdeu o objeto após a emenda à inicial, de fls. 29.

Nos termos do art. 5o, LXXVIII da Constituição Federal, a todos são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

Neste espeque, o juiz deverá promover o julgamento antecipado do mérito, quando houver suficiência das provas já produzidas nos autos. Trata-se de verdadeiro poder-dever do magistrado, a instrumentalizar o art. 4o do Código de Processo Civil, de, verificando a hipótese presente no art. 355, I, do digesto, promover de pronto a solução da controvérsia.

Na espécie, não há controvérsia fática, mas apenas de direito, que consiste no lançamento do crédito, tendo as partes se manifestado pela antecipação. Ademais, avaliando, com fulcro no art. 370 do CPC, as provas acostadas até o presente momento processual, verifico que já são suficientes para o julgamento.

Com efeito,
promovo
o julgamento antecipado do mérito.

Presentes os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, passo a conhecer do mérito.

O regime jurídico do caso em tela é o da Constituição Federal, bem como a Lei Complementar 87/1996, que regulam o ICMS e a cobrança do diferencial de alíquota.

A controvérsia está em saber se é devido o pagamento do diferencial de alíquota por parte do autor. Em caso negativo, avaliar-se-á as consequências da cobrança indevida.

Foi produzida prova documental.

A nota fiscal de fls. 92 do ID 83954385 foi o documento que gerou o lançamento tributário contra o autor. Na espécie, percebe-se que ela tinha como cliente a Filon Confecções Ltda, sob responsabilidade de Najan Abdel Karin Safa, sendo pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob no 05.135.313/0001-52 e com inscrição estadual 132447358.

Já o autor tem sua inscrição estadual de n. 13.244.935-8, operando sob seu cadastro de pessoa física.

Portanto, o lançamento tributário operado pelo estado de Mato Grosso restou equivocado por qualquer motivo que não se conhece, sendo que não houve nenhuma participação da ré Filon Confecções para dar causa ao erro administrativo.

Em verdade, ela foi beneficiada pela não cobrança de um diferencial de alíquota por si devido – e que, inclusive, confessa –, mas sem qualquer ingerência que pudesse ter causado os danos suportados pelo autor. Por este motivo, é mister seja declarada a inexistência de relação jurídico-tributária entre a autora e o estado de Mato Grosso.

No que tange os danos morais, entendo estarem verificados no caso em tela.

Como muito bem esposado pelo Superior Tribunal de Justiça, o dano moral pode ser definido como aquele que decorre de lesões a atributos da pessoa, enquanto ente ético e social que participa da vida em sociedade, estabelecendo relações intersubjetivas em uma ou mais comunidades. Em outras palavras, são lesões à parte afetiva e social da personalidade.

A negativação indevida, como também ocorre com os protestos e inscrições em dívida ativa, maculam a honra objetiva da pessoa e são consideradas causadoras de danos morais
in re ipsa.

No que se refere ao
quantum debeatur
, o art. 944 do Código Civil pondera que o valor da indenização medir-se-á pela extensão do dano, devendo ser fixado de forma razoável, levando-se em consideração o método bifásico proposto pelo Superior Tribunal de Justiça. Assim, cotejam-se os valores praticados em decisões sobre casos análogos (primeira fase – isonomia formal), com as peculiaridades do caso concreto (segunda fase – isonomia material).

Por todos esses motivos, entendo adequado o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para indenização pelos danos morais, que deverá ser atualizado monetariamente pelo IPCA-E, desde a publicação desta decisão (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros mensais de 1% ao mês, desde 01/12/2009 (Súmula 54 do STJ).

Ante ao exposto,
julgo parcialmente procedente
os pedidos do autor, encerrando a fase de conhecimento do processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil para:

a)
declarar
a inexistência da relação jurídico-tributária entre o autor e o estado de Mato Grosso, com relação ao lançamento oriundo da nota fiscal 224660, emitida em 02/10/2009;

b)
condenar
o estado de Mato Grosso ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para indenização pelos danos morais, que deverá ser atualizado monetariamente pelo IPCA-E, desde a publicação desta decisão e acrescido de juros mensais de 1% ao mês, desde 01/12/2009.

Condeno o autor
ao pagamento de 50% das custas e despesas processuais, nos termos do art. 86, p. único do Código de Processo Civil, bem como em honorários de advogado em favor do patrono da ré Filon Confecções – Eirelli, na razão de 10% sobre o valor da causa (art. 85, §2o, CPC).

Sem condenação do estado de Mato Grosso em custas e despesas processuais, nos termos do art. 3o, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001.
Condeno-o
ao pagamento de honorários de advogado fixados em 10% sobre o proveito econômico, na razão de 50%, nos termos do art. 85, §3o, I, c/c 86, p. único, ambos do Código de Processo Civil.

À secretaria
, para que retifique o valor da causa, passando a constar R$ 24.477,28 (vinte e quatro mil quatrocentos e setenta e sete reais e vinte e oito centavos).

Intimem-se
as partes para, querendo, apresentar recursos ou demais requerimentos, nos prazos legais. Havendo recurso e transcorrido o prazo para a apresentação das contrarrazões, com ou sem elas, remetam-se os autos à instância superior. Em nada requerendo, certifique-se o trânsito em julgado e
baixando-se e arquivando-se definitivamente os autos.

Publique-se. Registre-se.

Aripuanã, data do sistema.

Pedro Toaiari de Mattos Esterce

Juiz Substituto

Designado pela Portaria TJMT/PRES N. 1.066/2022”

Contra essa decisão, opostos
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES”,
os quais, conhecidos e rejeitados (ID. 182429168).

HILTON ALVES PINTO, em suas razões recursais (ID. 182429160), requer a majoração do valor fixado a título de danos morais, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 12.000,00 (doze mil reais), bem como a condenação da Fazenda Pública para arcar com os danos materiais suportados pela parte autora.

O ESTADO DE MATO GROSSO, por sua vez, alega o desacerto da sentença, pois, a seu ver, demonstrado que a empresa FILON CONFECÇÕES LTDA, emitente da Nota Fiscal, foi quem trocou os dados cadastrais, gerando documento fiscal inidôneo e ocasionando à cobrança indevida.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a Fazenda Pública:
“requer seja dado provimento ao presente Recurso de Apelação para reformar a sentença,
afastando a condenação do Estado ao pagamento de indenização por danos morais ao Autor, assim como a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios,
uma vez que a única responsável pela cobrança indevida foi à empresa corré Filon Confecções Ltda, emitente da Nota Fiscal inidônea, devendo arcar com o pagamento de indenização e os ônus da sucumbência.”

(ID. 182429173).

As contrarrazões foram apresentadas por
HILTON ALVES PINTO
que pede pelo desprovimento do apelo (ID. 182429178).

Outrossim, o ESTADO DE MATO GROSSO, em contrarrazões, pede pela improcedência do recurso (ID. 182429180).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de RECURSOS DE APELAÇÃO interpostos por HILTON ALVES PINTO (ID. 182429160) e pelo ESTADO DE MATO GROSSO (ID. 182429173) contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã, MT, que, julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

Da análise dos autos, verifica-se que HILTON ALVES PINTO, em 13.10.2011, ajuizou a
“AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM DESCONTITUIÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM TUTELA ANTECIPADA”

n.o 0001383-77.2011.8.11.0088, ajuizada por HILTON ALVES PINTO em desfavor de FILON CONFECÇÕES LTDA e ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a declaração de inexistência do crédito tributário, bem como a condenação das requeridas ao pagamento de R$ 12.000,00 (doze mil reais), a título de indenização pelos danos morais sofridos. (cf. petição inicial de ID. 182429155 – Pág. 1/7).

A antecipação de tutela foi
indeferida,
em
18.01.2012,
conforme decisão de ID. 182429155 – Pág. 23/25.

Por sua vez, no dia
14.02.2012
, antes da citação da parte contrária, a parte autora noticiou o pagamento do débito, e pugna pelo reembolso do montante dispensado (ID. 182429155 - Pág. 35).

Após o trâmite do feito, apresentada contestação pelo ESTADO DE MATO GROSSO (
ID. 182429155 – Pág. 60/68) e por FILON CONFECÇÕES LTDA (ID. 182429155 – Pág. 74/80), bem como impugnação (ID. 182429155 – Pág. 104/114).

Sobreveio, então, a sentença, proferida em
31.01.2023
(
ID. 182429156), que julgo parcialmente procedente os pedidos do autor, para declarar a inexistência da relação jurídico-tributária, e condenar o ente público ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização pelos danos morais.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como se sabe, é assente na jurisprudência que o ato indevido de inscrição do contribuinte no cadastro restritivo de crédito e/ou protesto configura dano moral na modalidade
in re ipsa
, isto é, com vinculação à própria existência da conduta e sendo presumidos os seus resultados. Ainda que não o fosse, a circunstância dos autos está exposta pelo abalo ocasionado com a restrição do crédito.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. - O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. (...). (STJ - Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial 1.501.927/GO - 4a Turma - Rel. Min. Raul Araújo - Julgamento em 12/11/2019 - Publicação no DJe em 09/12/2019).

De igual modo, deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DEBITO FISCAL C/C COM DANO MORAL – COBRANÇA INDEVIDA DE IPTU - INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E PROTESTO INDEVIDO– DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZÁVEL – CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OBSERVADO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – RECURSO DESPROVIDO.

Quando o nome do contribuinte é inscrito na dívida ativa e realizado o protestado no cartório de serviço notarial indevidamente pela Fazenda Pública, resta configurado o dano moral
in re ipsa
, devendo ser o contribuinte indenizado.

A fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve observar o grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes.

Recurso desprovido.

(N.U 1000585-88.2019.8.11.0001, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2021, Publicado no DJE 30/12/2021)

APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROTESTO INDEVIDO – ATO ILÍCITO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL IN RE IPSA - VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Na hipótese de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura
in re ipsa
, modalidade em que não se exige a apresentação de provas que demonstrem a ofensa moral, o próprio fato já configura o dano.

A fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes.

(N.U 1002137-88.2019.8.11.0001, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 17/03/2021)

No caso, demonstrado que houve o lançamento indevido do crédito tributário no Sistema de Conta Corrente Fiscal do contribuinte, no valor de
R$ 477.28 (quatrocentos e setenta e sete reais e vinte e oito centavos)
, a título de
“Garantido – ICMS Diferencial Alíquota”,
como se vê do documento de ID. 182429155 – Pág. 11.

Além disso, consta do demonstrativo de cálculo do Documento de Arrecadação – DAR (ID. 182429155 – Pág. 12) que o referido tributo é referente à Nota Fiscal n.o 224660, de R$ 4.772,82 (quatro mil e setecentos e setenta e dois reais e oitenta e dois centavos), emitida no dia
02.10.2009,
pela empresa FILON CONFECÇÕES LTDA (CNPJ: 67.420.349/0001-53).

A propósito, como bem consignado pelo magistrado
a quo
, verifica-se que:
“(...) A nota fiscal de fls. 92 do ID 83954385 foi o documento que gerou o lançamento tributário contra o autor. Na espécie, percebe-se que ela tinha como cliente a FILON CONFECÇÕES LTDA, sob responsabilidade de NAJAN ABDEL KARIN SAFA, sendo pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob no 05.135.313/0001-52 e com inscrição estadual 132447358.”

Igualmente, não se descuida que a empresa requerida, de fato, reconhece que cometeu o equivoco no preenchimento da nota fiscal, contudo, esclarece que já procedeu com pedido de correção do documento fiscal, conforme comunicado de incorreção, datado de
30.10.2009
, juntado no ID. 182429155 – Pág. 90.

Assim, conclui-se pelo equívoco do ESTADO DE MATO GROSSO no lançamento tributário, devendo ser afastada a responsabilidade da requerida (FILON CONFECÇÕES LTDA), uma vez que solicitou a correção antes do ajuizamento da ação declaratória por HILTON ALVES PINTO, em 13.10.2011.

Dessa forma, o apelo do ESTADO DO MATO GROSSO não merece prosperar, e passo a analise do recurso da parte autora (HILTON ALVES PINTO).

No que pertine ao
quantum
indenizável, a jurisprudência e a doutrina orientam que o valor deve se pautar pela razoabilidade, evitando o enriquecimento da vítima e zelando para que a quantia sirva para inibir a repetição do ato ilícito pelo causador do dano.

A indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

No presente caso, comungo do entendimento exarado na sentença de origem no sentido de que o
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

está dentro dos paramentos da razoabilidade e proporcionalidade, sendo que, ao mesmo tempo em que repara o sofrimento da parte apelada, permite, em contrapartida, a reprovação da conduta específica da parte ré/apelante, além de levar em conta a situação econômico-financeira da parte demandante, não configurando o seu enriquecimento sem causa.

Lado outro, no concernente aos danos materiais, concluo que o pedido merece acolhimento, pois, comprovado o pagamento do ICMS indevido, no total de R$ 837.31 (oitocentos e trinta e sete reais e trinta e um centavos), como se vê do ID. 182429155 – Pág. 36.

Assim, havendo prova cabal acerca do alegado dano material sofrido pela parte autora, tal como pontuado na manifestação de ID. 182429155 – Pág. 35, a procedência é medida que se impõe.

E, no que tange aos consectários legais, devem ser observados os temas 810/STF e 905/STJ, com incidência da correção monetária a partir do arbitramento e juros a partir do evento danoso (Súmulas 54/STJ e 362/STJ).

Ademais, recentemente houve alteração constitucional mudando o índice de correção monetária nos casos em que a Fazenda Pública for condenada, por meio da Emenda Constitucional n.° 113/2021, que assim dispôs:

“Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado”.

Consequentemente, em atenção à alteração constitucional, os valores devem ser corrigidos em observância aos Temas n.o 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n.o 113/2021, aplica-se somente a Taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

Por derradeiro, sendo a parte beneficiária da justiça gratuita (cf. deferimento dos benefícios no ID. 182429155 – Pág. 23/25) deverá ficar suspensa a exigibilidade quanto ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, na forma do artigo 98, § 3.o, do CPC.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO dos recursos,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao da parte HILTON ALVES PINTO, condenando o ente público ao pagamento de indenização por danos materiais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024